Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0727529-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SAMPAIO CAMPOS AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES CARNEIRO DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que se manifeste sobre a preliminar de deserção apresentada em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2022